Tribunal: TJPA
Processo: 0806287-72.2022.8.14.0045
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0806287-72.2022.8.14.0045

RECORRENTE: GENECILDO PEREIRA DA SILVA, SIRLE DA SILVA LIMA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGOS 306, 309 DO CTB, E ART. 14 DA Lei 10.826/03. ANPP NÃO HOMOLOGADO PELO JUÍZO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. HABITUALIDADE CRIMINOSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A homologação do acordo de não persecução penal, a ser realizada pelo juiz competente, é ato judicial de natureza declaratória, restrito à análise da voluntariedade e da legalidade da medida, não cabendo ao magistrado proceder a um juízo quanto ao mérito/conteúdo do acordo, sob pena de afronta ao princípio da imparcialidade, atributo que lhe é indispensável no sistema acusatório.

2.
In casu
, não se verifica qualquer irregularidade ou afronta às atribuições do titular da ação penal, tampouco ao sistema acusatório, haja vista que a negativa da homologação do ANPP fundou-se em circunstância atinente à sua legalidade. Com efeito, a celebração do instituto negocial é legalmente vedada na hipótese, dentre outras, de o investigado ser reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas. Do exame da CAC à ID 13210316, nota-se que o réu, além do processo em curso, responde por outro já arquivado, e pelo de n.º 0806287-72.2022.8.14.0045, no qual foi denunciado pelo crime do art. 33,
caput
, do CPB, por fato ocorrido em 03/12/2015. Dessa maneira, embora não seja o réu reincidente, entendeu o juízo, no exercício do controle da legalidade, pela existência de elementos probatórios seguros indicadores de sua conduta criminal habitual. Assim, coaduna-se com o entendimento
a quo
, por expresso óbice contido no artigo 28-A, § 2º, II, do Código de Processo Penal, não havendo que se falar em homologação do negócio jurídico.

3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos três dias e finalizada aos dez dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 03 de julho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
GENECILDO PEREIRA DA SILVA
, em face de decisão do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA (ID 13210345), que, com fulcro no art. 28-A, §2º, inciso II, do Código de Processo Penal Brasileiro, deixou de homologar acordo de não persecução penal ofertado pelo Ministério Público, como titular da ação penal.

Segundo autos de Inquérito Policial, no dia 31/10/2022, uma guarnição da Policia Militar de Pau D’Arco foi comunicada através de denúncia, que o condutor de um veículo, marca gol, cor branca, estava em ziguezague pela BR 155, em direção ao município e estaria ingerindo bebida alcoólica. Localizado o sujeito, foi conduzido pela Policia Militar até a delegacia de Policia Civil, por supostamente estar dirigindo veículo sob efeito de bebida alcoólica e sem possuir habilitação. Ao realizar a abordagem os militares constataram a suposta veracidade dos fatos e deram voz de prisão ao indiciado, ora recorrente. Salienta-se que estavam no carro, além da esposa, três crianças filhos do casal. Assim, a autoridade policial conclui as investigações e indiciou o réu pelos crimes previstos artigos 306, 309 do Código de Trânsito Brasileiro, e artigo 14 da Lei 10.826/03.

Inconformada, a defesa do recorrente interpôs o presente recurso, sustentando, em suas
razões
(ID 13210348), a necessidade de homologação do ANPP, haja vista que o recorrente apresenta todos os requisitos legais, objetivos e subjetivos, para realização do acordo, uma vez que confessou a prática dos fatos e é acusado de delito com pena mínima inferior a 4 anos, não praticado com violência ou grave ameaça.

Salienta, outrossim, que não restam configuradas quaisquer das vedações para realização do ANPP, nos termos do art. 28-A, §2º, do CPPB.

Aduz que a decisão combatida carece de fundamentação idônea, de vez que ancorada em ilações e conjecturas de que o acusado é reincidente, sem a demonstração concreta de tal circunstância.

Sustenta violação ao sistema acusatório, pois não pode o Magistrado agir contra a vontade do Ministério Público, titular da ação penal (artigo 129, I, da CRFB/88), que ofereceu a proposta de acordo de não persecução penal em favor do recorrente.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso manejado, para que seja determinada a homologação do ANPP, nos termos apresentados pelo RMP.

Em
contrarrazões
(ID 13210350), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão combalida e, consequentemente seja homologado o Acordo de Não Persecução Penal.

Decisão mantida em juízo de retratação à ID 13210351.

Instada a se manifestar, a d. Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, pina pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Presentes dos pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Recurso em Sentido Estrito.

Pretende a defesa a homologação do ANPP, haja vista que o recorrente preenche todos os requisitos legais, objetivos e subjetivos, para realização do acordo, uma vez que confessou a prática dos fatos e é acusado de delito com pena mínima inferior a 4 anos, não praticado com violência ou grave ameaça.

Salienta, outrossim, que não restam configuradas quaisquer das vedações para realização do ANPP, nos termos do art. 28-A, §2º, do CPPB.

Dessarte, o acordo de não persecução penal é medida despenalizadora pré-processual, tais quais os benefícios previstos na Lei nº 9.099/95, realizado através de ajuste entre o Ministério Público e o investigado, tecnicamente assistido, com homologação judicial, suspendendo-se o trâmite da persecução penal enquanto o incriminado cumpre condições mais brandas do que a sanção penal cominada ao tipo legal.

Não obstante, em que pese o acordo seja celebrado entre as partes, sem intervenção direta do juízo na fase negocial, após sua formalização, exige-se a realização de audiência com o fito de aferição de voluntariedade e legalidade da medida. Na ocasião, inclusive, é possível a devolução dos autos ao Ministério Público, se as condições forem consideradas inadequadas, insuficientes ou abusivas, sem prejuízo da recusa da homologação.

Relativamente ao tema em debate, prevê o artigo 28-A do Código de Ritos:

“Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(...)

§ 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses:(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

I - se for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da lei; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

III - ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo; e (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019

IV - nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor.

(...)

§ 4º Para a homologação do acordo de não persecução penal, será realizada audiência na qual o juiz deverá verificar a sua voluntariedade, por meio da oitiva do investigado na presença do seu defensor, e sua legalidade. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

§ 5º Se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas no acordo de não persecução penal, devolverá os autos ao Ministério Público para que seja reformulada a proposta de acordo, com concordância do investigado e seu defensor. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

§ 6º Homologado judicialmente o acordo de não persecução penal, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para que inicie sua execução perante o juízo de execução penal. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

§ 7º O juiz poderá recusar homologação à proposta que não atender aos requisitos legais ou quando não for realizada a adequação a que se refere o § 5º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (...)”
(GRIFEI)

como sabido, a homologação do acordo de não persecução penal, a ser realizada pelo juiz competente, é ato judicial de natureza declaratória, restrito à análise da voluntariedade e da legalidade da medida, não cabendo ao magistrado proceder a um juízo quanto ao mérito/conteúdo do acordo, sob pena de afronta ao princípio da imparcialidade, atributo que lhe é indispensável no sistema acusatório.

Nessa conjectura, ao juiz é dada a tarefa de homologar o acordo; ou, se consideradas inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas, devolver os autos ao Ministério Público para que seja reformulada a proposta, com concordância do investigado e seu defensor. De outra banda, poderá, ainda, o juiz, recursar a homologação, por entender que não foram satisfeitos os requisitos legais, assim como na presente hipótese.

A que se pode notar,
in casu
, não se verifica qualquer irregularidade ou afronta às atribuições do titular da ação penal, tampouco ao sistema acusatório, haja vista que a negativa da homologação do ANPP fundou-se em circunstância atinente à sua legalidade.

Com efeito, a celebração do instituto negocial é legalmente vedada na hipótese, dentre outras, de o investigado ser
reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas.

Do exame da CAC à ID 13210316, nota-se que o réu, além do processo em curso, responde por outro já arquivado, e pelo de n.º 0806287-72.2022.8.14.0045, no qual foi denunciado pelo crime do art. 33,
caput
, do CPB, por fato ocorrido em 03/12/2015.

Dessa maneira, embora não seja o réu reincidente, entendeu o juízo, no exercício do controle da legalidade, pela
existência de elementos probatórios seguros indicadores de sua conduta criminal habitual.

Assim, coaduna-se com o entendimento
a quo
, por expresso óbice contido no artigo 28-A, § 2º, II, do Código de Processo Penal, não havendo que se falar em homologação do negócio jurídico.

Nessa linha de intelecção:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RETRATAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ANTES DA HOMOLOGAÇÃO. NOVO INQUÉRITO POLICIAL PARA APURAÇÃO DE OUTROS CRIMES. REQUISITOS PARA O ANPP NÃO PREENCHIDOS. 1. Recurso em Sentido Estrito no qual a Defesa pleiteia, em síntese, a reforma da decisão recorrida, a fim de que seja homologada a proposta de ANPP. 2. O acordo de não persecução penal (ANPP) não é direito subjetivo do réu e o seu oferecimento está na esfera de discricionariedade, ainda que regrada, do órgão acusador. 3. O ANPP não terá lugar quando não cumpridos os requisitos, dentre os quais ser suficientes para a reprovação e prevenção da infração penal, como é o caso dos autos tendo em vista o possível envolvimento do agente com a prática de novos delitos. 4. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.

(TJDFT, Acórdão 1673814, 07115154420228070003, Relator: CESAR LOYOLA, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 9/3/2023, publicado no PJe: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo-se a decisão recorrida em seus exatos termos.

Belém/PA, 03 de julho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/07/2023